Tribunal: TJDFT
Processo: 0729318-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que arbitrou multa de 5% sobre o valor atualizado do débito em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco de Brasília.

2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A conduta dos executados de não depositarem em juízo os valores declarados em suas declarações de imposto de renda pessoa física, depois de devidamente intimados, se coaduna com o disposto no inciso V do artigo 774 do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.